Tribunal: TJPA
Processo: 0003771-38.2019.8.14.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003771-38.2019.8.14.0039

JUIZO RECORRENTE: ELIS SANDRA MORAIS PINHEIRO, JOAO BATISTA OLIVEIRA

RECORRIDO: SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS DANIEL CARVALHO DE ARAGAO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.
REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão;

II- A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade;

III -
In casu,
os impetrantes, servidores públicos do Município de Paragominas, ocupantes do cargo de Técnico de Enfermagem e lotados no
Hospital Municipal de Paragominas
,
foram comunicados que estavam à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas e que seriam removidos do seu local de trabalho;

IV -
Compulsando as informações prestadas pela autoridade impetrada, constata-se que inexistia uma justificativa plausível para a remoção dos impetrantes do seu local de trabalho, onde se encontravam lotados
há mais de 10(dez) anos, motivo pelo qual, a anulação do ato administrativo que originou o presente
mandamus
é medida que se impõe;

V -
A
jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a remoção
ex offício
exige motivação expressa, não sendo suficiente a alegação de mera necessidade do serviço para justificar a legalidade do ato
. Precedentes no colendo STJ;

VI -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, em sede de reexame necessário,
manter inalterada
a sentença vergastada
,

nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
13
a
23
de
fevereiro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Monte Paragominas, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Elis Sandra Morais Pinheiro e João Batista Oliveira
em face de
Daniel Carvalho de Aragão – Superintendente do Hospital Municipal de Paragominas e do Município de Paragominas,
concedeu a segurança, para anular o ato administrativo que importou na transferência dos impetrantes, servidores públicos do Município de Paragominas, sem a observância do devido processo legal e sem a demonstração de fatos relevantes para a referida transferência.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 8188934 - Pág. 2/11
), a patrona dos impetrantes relatou que os mesmos são
servidores públicos do Município de Paragominas, lotados no Hospital Municipal de Paragominas há mais de 10(dez) anos.

Salientou que, no dia 24/04/2019, os impetrantes foram chamados pela direção do Hospital Municipal de Paragominas e foram comunicados que estavam à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas, sob a justificativa da necessidade do envio de 03(três) técnicos e 01(um) enfermeiro.

Aduziu, em síntese, a ausência de motivação e a ilegalidade do ato administrativo de remoção dos impetrantes.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança, com a permanência dos impetrantes nas suas funções de Técnico de Enfermagem no Hospital
Municipal de Paragominas.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, concedendo a segurança em favor dos impetrantes (
Num. 8188946 - Pág. 8/10)
.

Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, que, através do despacho de
ID 11100407 - Pág. 1
, determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção da sentença monocrática (
Num. 11189800 - Pág. 1/5)
.

Em razão da distribuição anterior do Recurso de Agravo de Instrumento nº
0804272-76.2019.8.14.0000, o presente feito foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Monte Paragominas, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Elis Sandra Morais Pinheiro e João Batista Oliveira em face de Daniel Carvalho de Aragão – Superintendente do Hospital Municipal de Paragominas e do Município de Paragominas,

concedeu a segurança, para anular o ato administrativo que importou na transferência dos impetrantes, servidores públicos do Município de Paragominas, sem a observância do devido processo legal e sem a demonstração de fatos relevantes para a referida transferência.

Inicialmente, ressalto que a remoção de um servidor público é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro o seguinte,
in verbis:

"A motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado"
(Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211)

Destarte, ainda que seja direito do Administrador movimentar os servidores de acordo com o interesse público e com a conveniência do serviço, esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do ato, evitando, assim, atitudes arbitrárias.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, constatei que os impetrantes, servidores públicos do Município de Paragominas, ocupantes do cargo de Técnico de Enfermagem e lotados no
Hospital Municipal de Paragominas
, no dia 24/04/2019,
foram comunicados que estavam à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas, motivo pelo qual, seriam removidos do seu local de trabalho.

Entretanto, compulsando as informações prestadas pela autoridade impetrada (
Num. 8188939 - Pág. 2/11)
, constata-se que inexiste uma justificativa plausível para a remoção dos impetrantes do seu local de trabalho, onde se encontravam lotados
há mais de 10(dez) anos, motivo pelo qual, a anulação do ato administrativo que originou o presente
writ
é medida que se impõe.

Ademais, é importante salientar que a
jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a remoção
ex offício
exige motivação expressa, não sendo suficiente a alegação de mera necessidade do serviço para justificar a legalidade do ato.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.
I e III – Omissis. (AgInt no RMS 52.794/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Regina Helena Costa; j. 16/05/2017; DJe 22/05/2017).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
2. O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.
1,3 e 4. Omissis.
(MS 19.449/DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; j. 27/08/2014; DJe 04/09/2014).”

Esse entendimento encontra-se sedimentado, igualmente, nesta egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.

2.Omissis.

(2017.03473256-80, 179.376, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017-08-17).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo dos Impetrantes na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.

2. Omissis.

(2017.03395962-35, 179.054, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017-08-10).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
2- Analisando o presente caso, vislumbro que a portaria n° GP 1479/2013 - DRH/IPAMB não colaciona qualquer motivo utilizado pelo Ente Municipal para relotar servidor na sede do Instituto, violando o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, e, por consequência o princípio da publicidade consagrado no art. 37 do Texto Constitucional, o que faculta a intervenção do poder judiciário no caso concreto.
1 e 3. Omissis

(2017.03149510-57, 178.486, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26).”

Por conseguinte, em razão do conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
13
de
fevereiro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2023